Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-98.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO CONFIGURADO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. NÃO DEMONSTRADA. INTIMAÇÃO REALIZADA DE FORMA DIVERSA DA REQUERIDA. ART. 272, § 5o, DO CPC. EXTINÇÃO PREMATURA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO E DA COOPERAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO SUSPENSA. SENTENÇA CASSADA.
1. À luz do princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), é dever do magistrado evitar que o trâmite dos autos permaneça paralisado por vontade da parte, que não se atenta à sua responsabilidade de realizar atos satisfatórios para localizar o réu, ou não promova o efetivo prosseguimento da demanda em tempo plausível, circunstância que legítima a extinção da demanda, sem a apreciação do mérito, na forma do inciso IV do art. 485 do CPC.
2. In casu, não restou configurada a inércia da parte exequente em promover a citação da requerida. Isso porque, a intimação da exequente se deu de maneira diversa da solicitada na peça vestibular, na qual consta pedido expresso de que as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono da credora.
4. Não se olvida, é claro, do disposto contido no § 1o do art. 246 do CPC, o qual dispõe que: as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
5. Todavia, com fulcro no princípio da cooperação, o qual, inclusive, foi positivado no art. 6o do CPC, não há como perder de vista que, nos termos do § 5o do art. 272 do CPC, havendo pedido expresso para que as intimações e publicações sejam feitas em nome do patrono indicado, o seu desatendimento implicará na nulidade do ato processual. Precedente.
6. Destaque-se, ainda, que a execução originária encontra-se suspensa, nos termos do § 3o do art. 134 do CPC, em razão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instalado nos autos. Dessa forma, a suposta inércia da parte autora conduziria, tão somente, à extinção do referido incidente, não alcançando, portanto, o próprio processo executivo. Precedente.
7. Recurso provido. Sentença cassada.